Tribunal: TJSP
Processo: 2091864-56.2021.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Ação declaratória revisional de contrato e embargos à execução julgados em conjunto – Ações julgadas parcialmente procedentes – Apelação que tem efeito suspensivo – Aplicação da regra geral do art. 1.012, "caput", do novo CPC – Desnecessidade, a princípio, de decisão expressa atribuindo efeito suspensivo a esta

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO – Ação declaratória revisional de contrato e embargos à execução julgados em conjunto – Ações julgadas parcialmente procedentes – Apelação que tem efeito suspensivo – Aplicação da regra geral do art. 1.012, "caput", do novo CPC – Desnecessidade, a princípio, de decisão expressa atribuindo efeito suspensivo a esta apelação – Requerentes, contudo, que alegam que foi dado início à consolidação da propriedade do imóvel objeto da alienação fiduciária em garantia – Inadmissibilidade – Efeito suspensivo legal que impede a prática de atos de consolidação da propriedade – Relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação que autorizam a concessão de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos de eventual arrematação do imóvel em questão, até o julgamento da apelação interposta – PEDIDO DEFERIDO.